Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734342-87.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0725533-08.2024.8.07.0001 – ids 201795499; 204301434 – EmD improvidos), que, em demanda de obrigação de não fazer c/c indenizatória indeferiu tutela de urgência consistente em uma sucessão de ordens para a inibir a comercialização de cursos que seriam de sua produção, expedição de ofícios a provedor e a diversas instituições bancárias, uma vez não comprovada a alegada comercialização. Reafirma a ofensa a seus direitos autorais. Alega, em suma, que, mesmo não haja apenas cursos de sua autoria no site da agravada, é evidente que todos os cursos disponibilizados no domínio são decorrentes de “pirataria”, conforme print aposto no recurso, não podendo o recorrente “consumir” o conteúdo ilícito, pois teria sido também contribuinte da cadeia ilícita e do comportamento nocivo à coletividade. Acrescenta que atualmente a forma mais eficaz de combate à “pirataria” é o bloqueio e a interrupção dos meios utilizados para a prática do ilícito, sendo necessária a colaboração de terceiros para que se alcance a finalidade da demanda, de forma a que seja efetuado o bloqueio do site (https://mundodospack.com), com a colaboração do provedor de aplicação, onde aparece entre os principais resultados de busca, bem como dos provedores de conexão, por meio da ANATEL, responsáveis por permitir o acesso ao referido site. Aponta perigo de dano na manutenção da atividade ilícita, pois gera prejuízos econômicos e desrespeita os direitos autorais. Requer a tutela de urgência para que: i) a ré se abstenha de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto do agravante, por qualquer meio, sob pena de multa; ii) oficiar o Mercado Pago para suspender as contas bancárias do agravado e bloquear os valores auferidos ilegalmente; iii) oficiar o Google Brasil para desindexar mecanismos de busca em relação ao site da ré; iv) oficiar à ANATEL para bloquear o acesso ao site da agravada. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 201795499; 204301434 – autos principais): (...). A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de elementos que permitam a convicção da requerida estar plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. A parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presencial para plataformas online. Não é necessária uma pesquisa aprofundada para reconhecer que a existência de outros inúmeros cursinhos que estão sendo disponibilizados por meio da internet e das diversas plataformas de mídias sociais (v.g. facebook, instagram etc). Estamos falando, portanto, de um mercado competitivo e lucrativo. Todavia, nenhuma empresa possui o monopólio de exploração de cursos preparatórios, mas pode proteger o material por ela criado, com base em regras de concorrência desleal. Foi oportunizado o direito de emenda para demonstrar que a requerida estaria revendendo material de autoria da autora, tal como vídeos e materiais em PDF. A parte autora não prestou os esclarecimentos solicitados e a única prova é o documento de ID 201544075, ou seja, uma ata notarial que registra uma consulta da página da requerida na internet, onde após a digitação da expressão Gran Cursos haveria um direcionamento para cursos que também são vendidos por ela. O que interessa saber e demonstrar é: o material comercializado foi produzido pela autora? Não houve resposta para esta pergunta. Não há qualquer prova nos autos que demonstre estar a requerida comercializado material da produção da autora. Portanto, acolher o pedido, sem um lastro documental, é interferir na livre iniciativa e livre concorrência (art. 170 da CF). O Judiciário não ser utilizado como um instrumento de desequilíbrio no mercado de consumo. Portanto, não há, neste momento, como reconhecer a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...). Os documentos de ids. 201544075; 201544077 e 201544078 não apresentam o conteúdo supostamente comercializado pelo agravado, o que inviabiliza a constatação de que o material é de produção da agravante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator